Tribunal: TJSP
Processo: 2246440-70.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no V. Acórdão. Omissão não configurada. Controvérsia relacionada não objetiva suprir omissão, contradição ou erro material, mas sim a reconsideração do V. Acórdão. Reanálise da matéria em sede de embargos de declaração é vedado em nosso ordenamento jurídico, devendo, se assim entender, expor o seu inconformismo pela via adequada. Pretensão meramente

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no V. Acórdão. Omissão não configurada. Controvérsia relacionada não objetiva suprir omissão, contradição ou erro material, mas sim a reconsideração do V. Acórdão. Reanálise da matéria em sede de embargos de declaração é vedado em nosso ordenamento jurídico, devendo, se assim entender, expor o seu inconformismo pela via adequada. Pretensão meramente infringente, uma vez que visa, em última análise, rediscutir o mérito do recurso. Embargos de Declaração REJEITADO.